Tribunal: TJDFT
Processo: 0703632-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E CONFISSÃO DE DÍVIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de natureza consumerista consistente em rescisão contratual com restituição de valores, indenização por danos morais e exclusão de anotação negativa, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, diante da necessidade de contraditório e da complexidade fática referente ao inadimplemento contratual alegado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se estão configurados os pressupostos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada a determinar a imediata exclusão dos dados do consumidor de cadastro de inadimplentes, à vista da alegada confissão de inadimplemento contratual e da responsabilidade pela quitação de boleto vencido anotado em órgão de proteção ao crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito invocado, porque as conversas apresentadas não evidenciam de forma inequívoca a indevida negativação, inexistindo clareza sobre as tratativas relativas ao cancelamento da cobrança anotada, e porque a notificação extrajudicial, ainda que mencione suposta obrigação de restituição, confirma a existência de dívida vencida.
4. Evidenciada a necessidade de dilação probatória, pois a eventual desconstituição de título de crédito e a consequente baixa de restrição cadastral envolve exame de responsabilidade contratual e civil diretamente relacionado ao mérito da ação, não sendo possível presumir, nesta fase processual, a inexigibilidade da dívida decorrente de suposta exceção de contrato não cumprido.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. CDC, art. 2o; art. 3o; art. 6o, inc. VIII; art. 14; art. 42.
Jurisprudência relevante citada: n/a.